Tribunal: TJPA
Processo: 0804896-18.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804896-18.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GLEISSOM ARAUJO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. I E IV C/C 14, INC. II, DO CP. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO D APENA QUE SE IMPÕE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi condenado pelo crime de homicídio qualificado tentado e pretende reduzir sua pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade.

3 – Inexistência de condenações criminais transitadas em julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O juiz sentenciante, ao apreciar a culpabilidade, não apresentou qualquer fundamento que fosse distinto do tipo penal para justificar a valoração desfavorável ao requerente, motivo pelo qual resta configurado o bis in idem e tal vetor deve ser considerado neutro.

5 – A

certidão de antecedentes criminais e o atestado de pena não revelam a existência de condenação transitada em julgado que não seja a do processo criminal onde foi proferida a sentença que o requerente pretende rescindir.

6 – PENA APLICADA. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, esta deve ser aplicada em metade, nos mesmos termos da sentença condenatória, totalizando a sanção definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

IV – DISPOSITIVO

7 – Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de Revisão Criminal e condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, §2º,

incs. I e IV c/c 14, inc. II, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
GLEISSON ARAÚJO
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pelo cometimento do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II, do CP à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

O requerente sustenta que houve bis in idem na apreciação do vetor da culpabilidade, pois o juiz sentenciante disse que esta era anormal, mas sem dizer por quais motivos que não fossem os contidos no seu conceito como elemento do fato típico e não possuía, ao tempo do fato, condenações transitadas em julgado.

Pede a procedência do pedido para reduzir sua pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/10/2020, na cidade de Tucuruí, o requerente tentou matar o ofendido Pedro Afonso Miranda Furtado dentro da sua residência e na frente de seus familiares com um tiro pelas costas. O crime foi motivado por dívidas contraídas pela vítima com traficantes de drogas.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que houve bis in idem na apreciação do vetor da culpabilidade, pois o juiz sentenciante disse que esta era anormal, mas sem dizer por quais motivos que não fossem os contidos no seu conceito como elemento do fato típico e não possuía, ao tempo do fato, condenações transitadas em julgado.

Os vetores impugnados foram valorados com os seguintes fundamentos:

“Na primeira fase, a culpabilidade é anormal, considerando que resultaram configuradas duas qualificadoras, a revelar dolo intenso por parte do infrator, acentuada insensibilidade moral e absoluto descaso para com a vida alheia, a exigir, por conseguinte, maior reprovabilidade da conduta.”

O réu ostenta maus antecedentes, conforme certidão de antecedentes criminais juntadas aos autos.”

Quanto à culpabilidade, de fato, o juiz sentenciante não apresentou qualquer fundamento que fosse distinto do tipo penal para justificar a valoração desfavorável ao requerente, motivo pelo qual resta configurado o bis in idem e tal vetor deve ser considerado neutro.

De igual forma, a certidão de antecedentes criminais (doc. Id nº 25508927 p.1) e o atestado de pena (doc. id nº 25508923, p.1) revelam a existência de condenação transitada em julgado que não seja a do processo criminal onde foi proferida a sentença que o requerente pretende rescindir. Desse modo, reconhecido o erro crasso, uma nova dosimetria de pena se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, esta deve ser aplicada em metade, nos mesmos termos da sentença condenatória, totalizando a sanção definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente a revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II, do CP à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Belém, 26/08/2025